Tribunal: TJBA
Processo: 8106569-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106569-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA RAMOS SANTANA

Advogado(s)
:
TAMARA TALLITA CARVALHO MENDES, MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: VIRGILIO PINHEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS. NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE BENS, ALIMENTOS E GUARDA. POSSIBILIDADE DE VIA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1.

A decretação do divórcio é direito potestativo das partes, não estando condicionada à prévia partilha de bens ou definição de alimentos.

2.

A ausência de manifestação do Ministério Público não acarreta nulidade absoluta da sentença, quando não configurada controvérsia sobre interesses de incapaz. Parecer ministerial pelo improvimento acolhido.

3.

Alegações de coação e omissão patrimonial devem ser veiculadas por ação própria, mediante dilação probatória.

4.

Manutenção da sentença homologatória diante da inexistência de vício formal ou material. Recurso a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8106569-65.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante CRISTINA RAMOS SANTANA e como Apelado VIRGÍLIO PINHEIRO SANTANA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se a sentença homologatória em todos os seus termos.